Tribunal: TJMT
Processo: 0008361-82.2009.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008361-82.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIZEMAR VENTURA DE SOUZA - CPF: 085.162.941-53 (EMBARGANTE), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ALDEVINO APARECIDO BISSOLI - CPF: 804.209.821-91 (APELANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), FLADIMIR JOAO VIECELLI - CPF: 518.883.949-00 (APELANTE), ORLANDIR DA ROLD - CPF: 395.305.311-68 (ADVOGADO), SIZEMAR VENTURA DE SOUZA - CPF: 085.162.941-53 (APELADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ALDEVINO APARECIDO BISSOLI - CPF: 804.209.821-91 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), FLADIMIR JOAO VIECELLI - CPF: 518.883.949-00 (APELADO), ORLANDIR DA ROLD - CPF: 395.305.311-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), ACYR SANTANA DE HOLLANDA (APELANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), ACYR SANTANA DE HOLLANDA (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0008361-82.2009.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR JOAO VIECELLI, ACYR SANTANA DE HOLLANDA
EMBARGANTE: SIZEMAR VENTURA DE SOUZA

APELADO: SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR JOAO VIECELLI, ACYR SANTANA DE HOLLANDA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – PROVA DE NÃO TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – ERRO MATERIAL – EXTENSÃO DE OFÍCIO AO CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se ficou provado que o agente não concorreu para a prática da infração penal, a sua absolvição deve ser fulcrada no art. 386, IV, do CPP.

Havendo corréu na mesma situação fática, a decisão deve ser estendida a ele, até mesmo de ofício [art. 580, CPP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0008361-82.2009.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR JOAO VIECELLI, ACYR SANTANA DE HOLLANDA
EMBARGANTE: SIZEMAR VENTURA DE SOUZA

APELADO: SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR JOAO VIECELLI, ACYR SANTANA DE HOLLANDA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, contra acórdão prolatado no julgamento do recurso de apelação que o absolveu do crime contra a ordem tributária [art. 1º, incisos I e IV, da Lei nº 8137/90], aduzindo a existência de erro material.

Alega que, ao reconhecer que a sua conduta não foi
“negligente ou desidiosa, quanto mais criminosa”
, deveria ter sido absolvido com fulcro no inciso IV do art. 386 do CPP, e não pelo inciso V do citado dispositivo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0008361-82.2009.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação à absolvição do embargante, o voto condutor do acórdão asseverou o seguinte:

“[...] Após detida análise de todo o arcabouço probatório, notadamente a documentação fiscal que instrui a petição inicial e a prova oral coletada em juízo, verifico que a sentença merece reforma em relação à condenação dos réus ACYR e SIZEMAR.

Pelo que se depreende dos autos, a empresa RIO AZUL foi constituída por “laranjas” e obteve documentos falsos [alvarás de autorização e funcionamento] com o objetivo de criar “créditos frios” de ICMS, que foram repassados para serem utilizados por outras empresas [CONCHA DE OURO e VCN DA AMAZÔNIA].

Antes de prosseguir, no entanto, é de suma importância destacar que o Ministério Público não logrou êxito em provar, na instrução processual, que os réus sequer se conheciam, quantos mais que tivessem “prévio ajuste de vontades” de cometer os crimes a eles imputados.

Desse ônus a acusação não se desincumbiu.

Dito isso, o que se tem é que a empresa RIO AZUL – não se sabe representada por quem – conseguiu, junto à Agência Fazendária de Cláudia/MT, à época
gerenciada por FLADIMIR
, a aprovação de PAC’s [pedidos de aproveitamento de crédito], gerando créditos inidôneos junto ao fisco estadual, porque as operações de compra e venda representadas nas notas fiscais emitidas por ela, pelo que consta dos autos, não ocorreram.

No entanto,
FLADIMIR atestou a idoneidade destes créditos
, consoante se vê pela documentação proveniente da Agência Fazendária de Cláudia, que posteriormente foram utilizadas pelas empresas CONCHA DE OURO e VCN DA AMAZÔNIA para pleitear a utilização de tais créditos perante as Agências Fazendárias de Várzea Grande [gerenciada por SIZEMAR] e de Cuiabá [gerenciada por ACYR].

Neste ponto,
tanto a prova documental
, que atesta a regularidade dos créditos provenientes de Cláudia/MT [FLADIMIR chegou a enviar duas comunicações internas a ACYR confirmando a idoneidade deles, ambas acostadas nos autos],
quanto a prova oral
, dão conta que a recepção da documentação era feita pelos atendentes [Agentes Fazendários], que
conferiam a regularidade
formal
deles
, por ser impossível confirmar se aquela transação comercial, de fato, havia sido realizada. No caso de crédito proveniente de outros municípios, confirmava-se a existência do DAR e era feita a checagem, normalmente por telefone, com a Agência de origem.

As testemunhas JOSENI, VIRGÍNIA e ROSELANGE, todas servidoras da SEFAZ, confirmaram que este era o procedimento aplicado à época, sendo certo que o Gerente só recebia a documentação “quando estava tudo certo” e que “confiava na equipe”, pois era impossível que ele refizesse, uma a uma, todas as checagens.

Trocando em miúdos, aos gerentes – in casu, ACYR e SIZEMAR – cabia apenas o deferimento do pedido, após a conferência da regularidade formal previamente realizada pelos subordinados hierárquicos.

No caso dos autos, não restam dúvidas de que
FLADIMIR, na condição de Gerente da Agência Fazendária de Cláudia, atestou a veracidade e a idoneidade dos créditos que foram objeto de deferimento por ACYR e SIZEMAR
,
cujas condutas, em momento algum, pode ser considerada sequer negligentes ou desidiosas, quanto mais criminosas
.

Portanto, por não haver provas da participação – e sequer do conhecimento – de ACYR e SIZEMAR nas fraudes cometidas contra os cofres públicos,
a absolvição de ambos é medida que se impõe
. [...]”

De fato, há o erro material apontado pelo embargante, que é
extensível de ofício ao corréu ACYR
, na mesma situação fática que ele [art. 580, CPP], pois
ficou provado que ambos não concorreram para a prática da infração penal
.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para corrigir o erro material e fazer constar no acórdão que
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA e ACYR SANTANA DE HOLLANDA foram absolvidos com fulcro no art.
386, IV, do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024